Tribunal: TJSP
Processo: 0013387-64.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013387-64.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MAICON VITRO JUSTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. Após o
trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
2
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032
Apelante: Maicon Vitro Justino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24160
Furto simples Recurso defensivo requerendo absolvição
por atipicidade material do fato, aplicando-se o princípio
da insignificância, e subsidiariamente, a compensação da
circunstância
agravante
da
reincidência
com
a
circunstância atenuante da confissão espontânea e a
fixação de regime aberto Provas isentas e francamente
incriminadoras, comprovando a autoria delitiva, consubstanciadas nas declarações da vítima, no
depoimento do policial civil, e na própria confissão
judicial do réu
Impossibilidade de aplicação do
princípio da insignificância
Conduta geradora de
danosidade social e reprovabilidade pública, bem como o
valor da res furtiva não ser insignificante para o Direito
Penal - Pena Pena-base fixada no mínimo legal
Circunstâncias
agravantes
em
razão
da
sua
multirreincidência e da vítima ser idosa Preponderância
da circunstância agravante da reincidência sobre a
circunstância atenuante da confissão espontânea, diante
da multirreincidência do réu, demonstrando personalidade
deturpada e por ser preponderante, nos termos da
legislação penal substantiva Regime inicial fechado
mantido Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 225/230, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado MAICON VITRO JUSTINO,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias multa, no piso mínimo
legal, dando-o como incurso no art. 155, “caput”, c.c. art. 61, inciso II,
alínea “h”, ambos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
3
Embora o réu tenha manifestado renúncia ao seu
direito de recorrer, (fls. 281), a sua defesa técnica interpôs recurso de
apelação, (fls. 241), apresentando suas razões recursais, (fls. 242/260),
requerendo, absolvição por atipicidade material do fato, aplicando-se o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a compensação
da circunstância agravante da reincidência com a circunstância
atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime aberto.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 270/278), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 299/306), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas
incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal
do apelante, de modo que a sua condenação, pela prática do crime de
furto, era mesmo de rigor.
A autoria delitiva restou-se inconteste pela prova oral
produzida, consubstanciada nas declarações da vítima, no depoimento
do policial civil e na própria confissão judicial do réu, atestando a sua
responsabilidade penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
4
Com efeito, a vítima Manoel Monteiro, ouvido em
juízo, declarou que estava com a sua bicicleta, quando o réu que
também estava de bicicleta, aproximou dele e colocou a mão no seu
bolso e pegou o seu dinheiro. Disse conhecer o réu desde criança e por
isso conseguiu reconhecê-lo como o autor do crime.
O policial civil Fábio Christófano de Cerqueira,
ouvido em juízo, disse que a vítima, na Delegacia de Polícia,
reconheceu o réu como o autor do crime e disse que quando ele está
solto subtraiu as coisas de todos que estão na via pública.
Ademais, o próprio réu Maicon Vitro Justino,
ao ser interrogado em juízo, confessou o crime, alegando que realmente
subtraiu o dinheiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Disse que
estava de bicicleta e pegou o dinheiro do bolso da vítima.
Destarte, as declarações da vítima afirmando que
houve a subtração do seu dinheiro são confirmadas pelo depoimento do
policial civil, e na própria confissão do réu, pelo que a sua condenação
se impõe.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude, de rigor a sua condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
5
Quanto ao apelo defensivo, verifica-se que o delito
praticado pelo réu não pode ser considerado insignificante,
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída ao sentenciado, além de
formalmente típica, está imbuída de danosidade social e
reprovabilidade pública. Ou seja, in casu, não se pode reconhecer a
irrelevância penal da conduta.
Aliás, é esse o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada a
profissão daquele que comete pequenos delitos. Insignificante para o
aspecto penal seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de
papel, clips, alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade
demonstrada na presente ação penal.
A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim
de ocorrência, (fls. 09/10), auto de reconhecimento pessoal, (fls. 13),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
6
e pela prova oral produzida no decorrer da persecução penal.
Portanto, a r. sentença de modo correto condenou o
réu pela prática do crime de furto simples consumado.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, comprovada a circunstância
agravante da multirreincidência do réu cf. certidão de fls. 151/152,
153, 155 e 156 dos autos e por ser a vítima idosa - art. 61, inciso II,
alínea “h”, a exasperação em 1/3 (um terço) deve ser mantida.
Ressalte-se
que
a
circunstância
agravante
da
reincidência não deve ser compensada com a atenuante da confissão
espontânea, ainda mais pela sua multirreincidência, revelando
apresentar personalidade deturpada, voltada para a prática de infrações
penais, tanto que outrora já fora condenado, além de constar
expressamente na legislação penal a preponderância da reincidência.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA
DA
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE
SOBRE
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
7
ATENUANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.
1.A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da
confissão espontânea, não podendo, especialmente diante das
particularidades do caso em questão, gerar a diminuição da
pena ou a compensação (art. 67 do Código Penal). 2. Ordem
denegada.
(Habeas Corpus no 90552 MS (2007/0217031-0) - Rel. Min.
Jorge Mussi 5a Turma. Data julgamento: 27/03/2008).
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES -
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO - Impossibilidade: A
reincidência, a teor do art. 67, do Código Penal,
prepondera sobre a confissão espontânea, já que esta não
resulta dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente. Recurso não provido. (Apelação
Criminal no 0003019-42.2009.8.26.0408 - Rel. Des. J. Martins
- 15a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
17/03/2011). (grifo do relator).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena, a qual torno definitiva neste patamar.
Outrossim, a fixação do regime inicial fechado não
merece alteração, porquanto o réu já se viu anteriormente envolvido na
prática de crime e voltou a delinquir, demonstrada pela sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013387-64.2015.8.26.0032 -Voto no 24160
8
multirreincidência, ensejando maior rigor por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que,
neste prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que
a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos elencados, a r. sentença
acertamento condenou o réu pelo crime de furto simples consumado,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de
prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator